Tribunal: TJDFT
Processo: 0719572-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0719572-35.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GL MONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. LTDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O A parte agravante interpôs agravo interno em face da decisão ID 72426592, que não conheceu da apelação porque deserta. Em suas razões recursais, a agravante afirma que as custas recursais foram devidamente pagas e que o Tribunal de Justiça do DF não disponibiliza comprovante automático ou documento padronizado. Afirma que o sistema do PagCustas não emite o boleto para o pagamento, apenas o código para pagamento. Cito a decisão agravada (ID 72426592): Cuida-se de recurso de apelação interposto por GL MONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. LTDA, contra a sentença ID 71440079. O recurso fora interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo, já que o comprovante de pagamento ID 771440089 veio desacompanhado do boleto. O recorrente fora instado a juntar o boleto de pagamento referente ao comprovante (ID 7156782)3 O prazo para cumprimento da determinação transcorreu em branco (ID 72017999). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do Art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. Estão dispensados do recolhimento do preparo os sujeitos que gozam de isenção legal (Art. 1.007, § 1o, do CPC) e os beneficiários ou postulantes da gratuidade de justiça (Art. 98 e 99, § 7o, do CPC), o que não se verifica na espécie. Dada a ausência da comprovação no momento oportuno, a parte recorrente foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, a comprovar o efetivo pagamento, apresentando a guia com os códigos de barra, nos termos do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Não obstante, quedou-se inerte. Nesse contexto, forçoso reconhecer a deserção do recurso interposto. Assim, por ser o preparo recursal requisito extrínseco de admissibilidade, indubitável que a sua falta conduz à inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, com fulcro no Art. 932, parágrafo único, c/c Art. 1.007, § 4o, do CPC e do Art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação porque deserta. Preclusa esta, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Nos termos do art. 1.021, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, oportunizando o juízo de retratação da decisão (§2o). Analisando o processo, o despacho ID 71567823 determinou a juntada do boleto de pagamento do preparo. Contudo o prazo transcorreu em branco (ID 72017999). Na sequência, a decisão ID 72426592 não conheceu o agravo de instrumento, porque não teria sido possível verificar a regularidade do preparo sem o boleto. Contudo, é possível verificar a existência da certidão ID 71440081, que atesta o pagamento total das custas, situação não verificada pela decisão proferida. Oportunizado o juízo de retratação, REVOGO a decisão ID 72426592. Preparo recolhido no ID 72426592. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator